Tribunal: TJMT
Processo: 1018005-36.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1018005-36.2024.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Processo Legislativo, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REU), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Direito Constitucional – Ação Direta de Inconstitucionalidade – Lei Complementar Estadual que distribui o valor adicionado de ICMS gerado por usinas hidrelétricas –
Pedido

Procedente
.

I.
Caso em exame

1- Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada em face de Lei Complementar Estadual que versa sobre valor adicionado do produto de arrecadação do ICMS e utiliza critérios de partilha com base no local onde a barragem é construída e possuem áreas inundadas.

II.
Questão em discussão

2- Apurar se Lei Complementar Estadual pode disciplinar sobre a repartição do valor adicionado do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos Municípios.

III.
Razões de decidir

3- Há muito é pacífico no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que Leis estaduais que não podem dispor sobre repartição entre Municípios do valor adicionado do ICMS, pois a matéria deve ser tratada em Lei Complementar Federal, a teor do que estabelece o artigo 161, inciso I, da Constituição Federal.

4- A Lei Complementar Estadual afronta formalmente o artigo 3.º, inciso I, e artigo 10, ambos da Constituição deste Estado, pois desrespeita à Constituição Federal.

IV.
Dispositivo e tese

6. Pedido julgado procedente. Reconhecida a inconstitucionalidade formal da Lei Complementar Estadual.

Tese de julgamento
: É formalmente inconstitucional a Lei Complementar Estadual que disciplina o valor adicionado para fins de repartição do ICMS entre os Municípios e utiliza critérios de partilha com base no local onde a barragem é construída e possuem áreas inundadas, pois a matéria é reservada à Lei Complementar Federal.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 158 e 161, inciso I; CE/MT, arts. 3º, inciso I, e 10,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 3262, Rel. Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, j. em 02/09/2004; STF, ADI 3726, Rel. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. em 20/11/2013; RE 981211 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 15/06/2018.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade promovida pelo
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
em virtude da Lei Complementar n. 770, de 30 de agosto de 2023, do Estado de Mato Grosso, que
“acrescenta dispositivo à Lei Complementar nº 746, de 25 de agosto de 2022.”

De acordo com o Autor, o dispositivo inserido pela Lei impugnada (art. 4.º-A) introduz inovação indevida no ordenamento jurídico.

Aduz que, ao pretexto de regulamentar o valor adicionado fiscal, a norma ultrapassou a competência legislativa reservada à União.

Assevera que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que as normas locais que dispõem sobre o cálculo do valor adicionado para fins de partilha do produto arrecadado com a incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, são inconstitucionais.

Assenta que a Lei impugnada opta por metodologia e critérios próprios para a repartição das receitas previstas no artigo 158, inciso IV, § 1.º, da Constituição Federal, em clara contrariedade ao disposto na Lei Complementar Federal n. 63/1990 e no artigo 161, inciso I, da Constituição Federal.

Ressalta que a inconstitucionalidade é manifesta porque o artigo 4º-A, adicionado à Lei Complementar n. 746/2022, de Mato Grosso, determina que, quando se tratar de usina hidrelétrica, o valor adicionado fiscal será atribuído ao Município-sede ou aos Municípios-sede, e ainda estabelece critério para o que se considera Município-sede.

Insiste que a norma é formalmente inconstitucional, pois ao instituir critérios de transferências de recursos decorrentes de arrecadação de impostos de competência dos Estados, pertencentes aos entes municipais, invade competência de matéria reservada à Lei Complementar Federal, nos ditames do artigo 158, inciso IV, § 1.º, e do artigo 161, inciso I, da Constituição Federal e, de conseguinte, os artigos 3.º, inciso I, e 10,
caput
, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Pugna, portanto, pela declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 770, de 30 de agosto de 2023, do Estado de Mato Grosso, que
acrescenta o artigo 4.º-A, à Lei Complementar n. 746, de 25 de agosto de 2022.

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso prestou informações. Aduz que a Lei objeto da demanda seguiu devidamente os trâmites legislativos e regimentais e, por esse motivo, não há mácula que torne inconstitucional a sua tramitação e posterior aprovação (Id. 230320178).

Nas suas informações, o Estado de Mato Grosso de Mato Grosso coaduna com o entendimento do Autor da demanda, de que a Lei é formalmente inconstitucional, sobretudo levando em consideração os precedentes do Suprimento Tribunal Federal, no sentido de que os Estados não podem tratar da matéria por meio de Lei local, já que a matéria é expressamente reservada à Lei Complementar Federal.

Assim, manifesta-se pela procedência do pedido e declaração de inconstitucionalidade da LCE 770/2023 (Id. 230372188).

Conforme se extrai do Id. 232798161, o Parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pela procedência do pedido autoral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Plenário:

Consoante relatado, o
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
objetiva a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 770, de 30 de agosto de 2023, do Estado de Mato Grosso, que
acrescenta o artigo 4.º-A, à Lei Complementar n. 746/2022, também deste Estado.

O Autor esclarece que, em 25 de agosto de 2022, foi editada a Lei Complementar Estadual n. 746, de autoria do Poder Executivo, com o objetivo de disciplinar na legislação mato-grossense os novos critérios para apuração do Índice de Participação dos Municípios (IPM), utilizado na repartição da receita do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) aos Municípios, tendo em vista a alteração do artigo 158, inciso IV, alínea “a” e parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal, que foi levada a efeito pela Emenda Constitucional n. 108/2020.

Entretanto, de acordo com o Autor, um ano depois, precisamente em 30 de agosto de 2023, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso promulgou a Lei Complementar Estadual n. 770, de autoria do Poder Legislativo, e acrescentou o artigo 4.º-A, na Lei Complementar 746/2022.

O dispositivo incluído tem a seguinte redação:

Art. 4.º-A O valor adicionado fiscal, em se tratando de usina hidrelétrica, será atribuído ao município-sede ou aos municípios-sede.

§ 1º Municípios-sede, nos termos do caput, são aqueles em cujas margens a barragem é construída e possuem áreas inundadas, independentemente da localização da casa de força, da estação elevatória e do vertedouro.

§ 2º Se a barragem está situada em dois ou mais municípios do Estado, o valor adicionado fiscal será dividido igualmente entre eles.

Nos termos do que foi alegado pelo Autor, a Lei Complementar n. 770/2023 é inconstitucional, pois o dispositivo inserido pela Lei impugnada (art. 4.º-A) introduz inovação indevida no ordenamento jurídico.

Aduz que, ao pretexto de regulamentar o valor adicionado fiscal, a norma ultrapassou a competência legislativa reservada à União.

Assevera que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que as normas locais que dispõem sobre o cálculo do valor adicionado, para fins de partilha do produto arrecadado com a incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, são inconstitucionais.

Assenta que a Lei impugnada opta por metodologia e critérios próprios para a repartição das receitas previstas no artigo 158, inciso IV, § 1.º, da Constituição Federal, em clara contrariedade ao disposto na Lei Complementar Federal n. 63/1990 e no artigo 161, inciso I, da Constituição Federal.

Ressalta que a inconstitucionalidade se manifesta porque o artigo 4º-A, adicionado à Lei Complementar n. 746/2022, de Mato Grosso, determina que quando se tratar de usina hidrelétrica o valor adicionado fiscal será atribuído ao Município-sede ou aos Municípios-sede, e ainda estabelece critério para o que se considera Município-sede.

Insiste que a norma é formalmente inconstitucional, haja vista que ao instituir critérios de transferências de recursos decorrentes de arrecadação de impostos de competência dos Estados, pertencentes aos entes municipais, invade competência de matéria reservada à Lei Complementar Federal, nos ditames do artigo 158, inciso IV e § 1.º, e do artigo 161, inciso I, da Constituição Federal e, de conseguinte, os artigos 3.º, inciso I, e 10,
caput
, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Pugna, portanto, pela declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 770, de 30 de agosto de 2023, do Estado de Mato Grosso, que
acrescenta o artigo 4.º-A, à Lei Complementar n. 746, de 25 de agosto de 2022.

Pois bem.

De acordo com o artigo 158, da Constituição Federal:

Art. 158. Pertencem aos Municípios:

[...]

IV - 25% (vinte e cinco por cento):

a) do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação;

b) do produto da arrecadação do imposto previsto no art. 156-A distribuída aos Estados.

§ 1º As parcelas de receita pertencentes aos Municípios mencionadas no inciso IV, "a", serão creditadas conforme os seguintes critérios.

I - 65% (sessenta e cinco por cento), no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios;

II - até 35% (trinta e cinco por cento), de acordo com o que dispuser lei estadual, observada, obrigatoriamente, a distribuição de, no mínimo, 10 (dez) pontos percentuais com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade, considerado o nível socioeconômico dos educandos.

O inciso I, do artigo 161 da Constituição Federal, estabelece que:

Art. 161. Cabe à lei complementar:

I – definir valor adicionado para fins do disposto no art. 158, parágrafo único, I;

I – definir valor adicionado para fins do disposto no artigo 158, § 1.º, inciso I; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

É pertinente relembrar que há muito tempo o Supremo Tribunal Federal tem firme o posicionamento de que o artigo 161, inciso I, versa sobre
Lei Complementar Federal
.

Aliás, em 2005, o STF declarou a inconstitucionalidade de Lei deste Estado, exatamente por afronta aos artigos 158 e 161, inciso I, da Constituição Federal.

Confira-se:

A
ÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA AD REFERENDUM. IMPUGNAÇÃO DIRIGIDA CONTRA OS §§ 1º, 2º E 3º DO ART. 17 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 157, DE 20 DE JANEIRO DE 2004 E EM FACE DE TODA A LEI COMPLEMENTAR Nº 158, DE 29 DE JANEIRO DE 2004, AMBAS DO ESTADO DO MATO GROSSO.
VIOLAÇÃO AO INCISO I DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 158 C/C O ART. 161, INCISO I, DA CONSTIUTIÇÃO FEDERAL DE 1988
. - Reconhece-se plausibilidade da tese sustentada na inicial, uma vez que,
ao disciplinar os índices de participação dos Municípios de Mato Grosso no produto da arrecadação do ICMS, as leis impugnadas nesta ação direta de inconstitucionalidade laboraram no campo normativo reservado à lei complementar federal
. - Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.
(ADI 3262 MC, Relator(a): CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 02-09-2004, DJ 04-03-2005 PP-00010

EMENT VOL-02182-02 PP-00228 RTJ VOL-00193-03 PP-00902)

No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO.
REPARTIÇÃO DO ICMS. ART. 158, IV E 161, I, DA CF/88. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. USINA HIDRELÉTRICA.
RESERVATÓRIO. ÁREAS ALAGADAS. 1.
Hidrelétrica cujo reservatório de água se estende por diversos municípios. Ato do Secretário de Fazenda que dividiu a receita do ICMS devida aos municípios pelo "valor adicionado" apurado de modo proporcional às áreas comprometidas dos municípios alagados
. 2.
Inconstitucionalidade formal do ato normativo estadual que disciplina o "valor adicionado". Matéria reservada à lei complementar federal. Precedentes
. 3.
Estender a definição de apuração do adicional de valor, de modo a
beneficiar os municípios em que se situam os reservatórios de água representa a modificação dos critérios de repartição das receitas previstos no art. 158 da Constituição. Inconstitucionalidade material
.
Precedentes. 4. Na forma do artigo 20, § 1º, da Constituição Federal, a reparação dos prejuízos decorrentes do alagamento de áreas para a construção de hidrelétricas deve ser feita mediante participação ou compensação financeira. Recurso extraordinário conhecido e improvido. (RE 253906, Relator(a):
ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 23-09-2004, DJ 18-02-2005 PP-00034

EMENT VOL-02180-05 PP-01061 RTJ VOL-00195-02 PP-00643 LEXSTF v. 27, n. 315, 2005, p. 197-213). (sem destaques no original)

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO.
ICMS. PARTILHA DO PRODUTO ARRECADADO. VALOR ADICIONADO. GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
LEI ORDINÁRIA DO ESTADO-MEMBRO QUE UTILIZA CRITÉRIOS DE PARTILHA COM BASE NA ÁREA INUNDADA PELO RESERVATÓRIO E DEMAIS INSTALAÇÕES DA USINA HIDRELÉTRICA
.
Nos termos do art. 161, I, da Constituição, cabe à lei complementar federal estabelecer a definição de valor agregado, para o efeito de partilha entre os municípios do valor arrecadado com o Imposto sobre Operação de Mercadorias e Serviços, a que faz alusão o art. 158, par. único, I, também da Constituição
.
É inconstitucional a Lei
13.249/2004, do Estado de Santa Catarina,
que estabeleceu ela própria a referida definição. Violação do art. 161, I, da Constituição de 1988. Vício insanável. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente
.
(ADI 3726, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 20-11-2013, DJe-251

DIVULG 18-12-2013

PUBLIC 19-12-2013 EMENT VOL-02718-01

PP-00043). (sem destaques no original)

Em precedente um pouco mais atual:

Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3.
ICMS. Usina hidrelétrica. Reservatório de água que se estende por vários municípios.
4.
Inconstitucionalidade formal da norma estadual que disciplina o valor adicionado para fins de repartição do ICMS entre municípios
. 5. Pedido subsidiário de Estado para que lhe seja garantido direito regressivo pelo dispêndio com indenização dos danos sofridos por município em razão de equívoco na repartição de receita. Impossibilidade. Súmula 284 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 981211 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15-06-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127

DIVULG 26-06-2018

PUBLIC 27-06-2018). (sem destaques no original)

Dos julgados transcritos é fácil a conclusão que a Lei impugnada, de fato, afronta a Constituição Federal, haja vista a competência
privativa
federal para definir os critérios de distribuição da parcela de ICMS pertencente aos Municípios com base no valor adicionado.

Assim, apesar do fundamento utilizado pela Assembleia Legislativa sobre o cunho social da norma, pois segundo alega tem o objetivo de salvaguardar os Municípios onde a barragem é construída e possuem áreas inundadas, apresenta vício porque a Lei invade a competência legislativa da União, já que trata da definição e dos critérios de cálculo do valor adicionado em se tratando de hidrelétrica.

Em afrontando a Constituição Federal, a Lei Complementar Estadual n. 770/2023 afronta formalmente o artigo 3.º, inciso I, da Constituição deste Estado, segundo o qual,
“são princípios fundamentais e constituem objetivos prioritários do Estado”
, dentre outros,
“o respeito à Constituição Federal”
.

De igual modo, ofende ao
caput
do artigo 10, da Constituição deste Estado, o qual expressamente estatui que:

O Estado de Mato Grosso e seus Municípios assegurarão, pela lei e pelos atos dos agentes de seus Poderes, a imediata e plena efetividade de todos os direitos e garantias individuais e coletivas, além dos correspondentes deveres, mencionados na Constituição Federal, assim como qualquer outro decorrente do regime e dos princípios que ela adota, bem como daqueles constantes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

Com essas considerações,
julgo procedente o pedido
, declaro a inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 770, de 30 de agosto de 2023, do Estado de Mato Grosso, que
acrescenta o artigo 4.º-A, à Lei Complementar n. 746, de 25 de agosto de 2022.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024